Tribunal: TJMT
Processo: 1001186-96.2021.8.11.0010
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001186-96.2021.8.11.0010
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA
RECORRIDA: ELZA FRANCA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16 a 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTSo. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE LIMPEZA. MUNICÍPIO DE JACIARA. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO POSSUI PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL 1.158/2009. SENTENÇA MANTIDA.RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO A PARTIR DA EC No113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que celebrou contratos temporários com o Município de Jaciara, exercendo a função de auxiliar de limpeza de 2012 a 2017. Em seu petitório, pleiteou o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento de FGTS.
2. A sentença proferida nos autos afastou preliminar de coisa julgada, declarou a prescrição referente aos débitos anteriores a 05/2016 e, quanto ao mérito, julgou a ação parcialmente procedente “para CONDENAR a parte requerida a pagar a parte requerente o FGTS do período relativo de 05 a 11/2016, com base no valor da remuneração de cada mês correspondente, com incidência de juros e correção na forma do Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça”.
3. Ambas as partes interpuseram recurso. O da parte autora não foi recebido, diante da não comprovação de hipossuficiência. O ente municipal requer o acolhimento da preliminar de coisa julgada e, no mérito, a reforma do julgado para que a ação seja julgada improcedente.
4. Quanto a preliminar de coisa julgada, de rigor o indeferimento, diante da existência de sentença sem julgamento de mérito proferida na Reclamação Trabalhista PJE 0000165-37.2018.5.23.0071.
5. No mérito, utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: “Extrai-se dos autos que a parte autora foi contratada temporariamente pelo ente estatal, em contratos sucessivos, no período de 2012 até 2016. A renovação sucessiva dos contratos em detrimento da realização de concurso público ofende a excepcionalidade que autoriza a contratação prevista no art. 37, IX, da CF, de forma que evidentemente nula tal contratação. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do ARE 646000, posteriormente substituído pelo processo RE 1066677, no qual se firmou a seguinte tese no tema 551 – “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” Ainda, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, preleciona: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.” Ademais, em se tratando de desvirtuamento do contato de trabalho, tendo em vista as inúmeras contratações, impõe-se o reconhecimento do direito da requerente ao recebimento correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos”.
6. Em reforço, observo que a Lei Municipal 1.158/2009 não contempla em seu rol a possibilidade de contratação temporária para função de serviços de limpeza, do que se extrai a nulidade da contratação.
7. Contudo, no que se refere à correção monetária, observo a possiblidade de correção de ofício, a fim de que, a partir de 2021, os valores sejam atualizados pela taxa Selic, conforme determinação da EC/113.
8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI MUNICIPAL No 103/2006 (ART. 5o). DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF. 2. Inexistindo demonstração pelo Município de que os professores contratados temporariamente o foram, em substituição a professor efetivo que tenha assumido algum cargo em comissão, nos termos da Lei Municipal, está configurada a irregularidade. 3. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1000796-83.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).
9. A sentença mantida por seus próprios fundamentos, com a ressalva de que, a partir de que, a partir de 1o/12/2021 o valor da condenação seja corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem custas, em razão de recurso aviado pela Fazenda Pública. Diante do mínimo êxito recursal condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001186-96.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELZA FRANCA DA SILVA - CPF: 893.342.725-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), municipio de jaciara (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024